Tribunal: TJDFT
Processo: 0749154-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749154-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, em que aponta como ato coator a sentença de pronúncia, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri Riacho Fundo, que, a despeito do pedido formulado pelo Ministério Público, em alegações finais, de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e III do §2o do artigo 121 do Código Penal, manteve a integralidade das qualificadoras. Alega a impetrante, em síntese, que a sentença de pronúncia, ao manter as qualificadoras, as quais o próprio titular da ação penal reconheceu a inexistência e requereu sua exclusão, contrariou os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), além de ferir o sistema acusatório. Explana que a presença de qualificadoras na sentença de pronúncia, sem a devida fundamentação probatória, configura não só um erro de procedimento, mas, também, uma violação de direitos fundamentais do acusado. Assevera, ademais, que, submeter os pacientes à sessão plenária do Júri, designada para amanhã, dia 19/11/2024, com a inclusão de quesitos relativos às qualificadoras mencionadas, gera manifesta nulidade processual. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para determinar a exclusão dos quesitos atinentes às qualificadoras de motivo fútil e meio cruel ou, subsidiariamente, cancelar a data da sessão plenária até final julgamento do habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, com a consequente exclusão das referidas qualificadoras, ou, subsidiariamente, a realização de nova data de julgamento, com a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, com os limites estabelecidos pelo titular da ação penal. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão liminar da ordem. De início, cumpre esclarecer que, consoante se verifica da norma contida no artigo 581, inciso IV, do Código Penal, há previsão legal expressa de cabimento do recurso em sentido estrito para impugnar a sentença de pronúncia. Assim, a jurisprudência é firme no sentido de não admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em hipóteses de evidente constrangimento ilegal. Portanto, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, exceto quando houver flagrante ilegalidade no ato judicial apontado. No caso, observa-se que a certidão de ID 66346606 sugere como possível prevenção desta magistrada o recurso em sentido estrito autuado sob o n. 0005031-22.2016.8.07.0017. Em consulta ao andamento processual do referido recurso, vê-se que ele foi interposto pela Defesa, e que já houve o seu julgamento, conforme ementa que se segue (ID 42663084): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. 4. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. A par de a sentença de pronúncia já ter sido objeto de insurgência recursal, não se denota flagrante ilegalidade no ato impugnado, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que, em alegações finais, o Ministério Público, de fato, manifestou-se pela exclusão das qualificadoras previstas no §2o do artigo 121 do Código Penal, relativas ao motivo fútil (inciso II) e emprego de meio cruel (inciso III), e pela manutenção a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV). Vale conferir (ID 66332055 – pp. 9/10): (...) No tocante às qualificadoras, quanto ao motivo fútil, havia rixa anterior entre as partes, onde entraram em luta corporal e foram todos para a delegacia. Assim, entendo que a futilidade deve ceder em razão da alta rivalidade anterior entre os envolvidos. [1] Quanto ao meio cruel, em que pese o número de facadas indicar o sofrimento desnecessário de ataques, este pode ser avaliado em eventual condenação na culpabilidade, motivo pela qual também deve ceder.[2] Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os rés estavam em superioridade numérica e se utilizaram da faca que a vítima trazia, após desarmá-la. Neste momento a vítima estava indefesa, pois estavam em luta corporal contra dois, estando um deles com uma faca na mão. Assim, deve a qualificadora ser mantida. 3. CONCLUSÃO Tendo em vista tais razões e o que dos autos consta, o Ministério Público requer a pronúncia de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, como incursos no comando normativo do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Circunscrição Judiciária. O d. magistrado a quo, por sua vez, pronunciou os pacientes como incursos, em tese, no delito descrito da denúncia (ID 66333681 – pp. 18/21). Veja-se (ID 66332053): (...) Em alegações finais escritas, o MPDFT postulou a pronúncia dos réus para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri (Num. 130142592). (...) Há duas versões para os fatos. A primeira, apresentada pelo Ministério Público, afirma que os acusados, de comum acordo, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como por meio cruel, desferiram vários golpes de faca contra a pessoa de Sebastião Assis de Farias, vulgo ‘Paraíba’, matando-o. (...) Por outo lado, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só tem lugar quando manifestamente improcedentes (vide 20090110057143RSE, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 18/06/2010, DJ 02/07/2010 p. 122). Não é o que se verifica na hipótese em exame. A acusação aponta três qualificadoras para o crime em questão: o motivo torpe, o emprego de recursos que dificultaram a defesa da vítima e o meio cruel. Há elementos nos autos para que a acusação prossiga quanto a esses elementos. O motivo seria fútil, porque o homicídio teria se dado em razão de discussão havida no dia anterior, em que a vítima teria dado dois tapas no rosto de Carlos Augusto. A superioridade numérica e o emprego de instrumento pérfuro-cortante no momento em que a vítima já estava desarmada, caracterizariam, em tese, o recurso que dificultou a defesa da vítima. A sucessão de golpes, socos, chutes e facadas em região letal caracterizariam o meio cruel, o que será melhor dirimido pelo Conselho de Sentença. (...) Ante o exposto, acolho a denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incursos, em tese, no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, devendo serem levados a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Circunscrição Judiciária. Como se denota, a autoridade impetrada, de forma fundamentada, manteve todas as qualificadoras descritas na denúncia, considerando que os elementos probatórios depõem a favor da presença de indícios de que o crime possa ter sido praticado nas circunstâncias descritas na peça acusatória, cabendo aos jurados analisá-las com maior rigor e profundidade de molde a alcançar o juízo de certeza exigido para a condenação. Como cediço, o sentenciante não está vinculado aos memoriais do órgão acusatório, podendo decidir de acordo com o sistema do livre convencimento motivado ou sistema da livre persuasão racional, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao sistema acusatório. Nesse sentido, segue a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. ELEMENTOS DE AUTORIA DELITIVA AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.363.953/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). 2. Por outro lado, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de prova judicializada acerca de indícios de autoria delitiva. Modificar tais premissas, demandaria o revolvimento do material fáfico/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 940.114/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024, grifo nosso) Ademais, consoante já pontuado por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, a exclusão das qualificadoras capituladas na denúncia só se mostra viável quando se mostrarem manifestamente descabidas ou completamente dissociadas das provas dos autos, não sendo o caso. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata o alegado constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. [1] Grifo nosso. [2] Grifo nosso. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora